Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710603-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: OZENAIDES JOSE DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE contra decisão (id. 88388519, dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0704716-19.2021.8.07.0003) movido contra OZENAIDES JOSE DE OLIVEIRA SANTOS, indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante, consistente na penhora do percentual de 15% sobre o benefício previdenciário da parte agravada, sob o fundamento de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833 do CPC. Ademais, determinou ao credor a indicação de bens à penhora, livres e desembaraçados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Em suas razões recursais (id. 24800327), o exequente, ora agravante, defende a possibilidade de penhora salarial, face a relativização contida no art. 833, inciso IV e §2o, do CPC, em que assegura a possibilidade de constrição salarial para adimplemento de verbas de caráter alimentar, como na hipótese, por se tratar de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios. Sustentam que de acordo com o art. 85, § 14, do CPC, assim como a Súmula Vinculante no 47, os honorários advocatícios possuem natureza alimentícia e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade. Ressalta tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.815.055/SP) no sentido de a impenhorabilidade salarial recair apenas sobre parte da verba remuneratória suficiente à preservação da dignidade do devedor e de sua família, sendo, portanto, possível a penhora de parte do salário do agravado. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese, reafirmando o caráter alimentar dos honorários advocatícios e a prioridade do crédito exequendo. Ao final, requer liminarmente, o deferimento da tutela antecipada recursal, para deferimento do pedido liminar, no sentido de determinar a retenção do percentual de 10% (dez por cento) sobre a verba remuneratória da parte agravada ou, subsidiariamente, outro percentual a ser fixado pelo Juízo. No mérito, a confirmação da tutela, com a reforma da decisão agravada, mantendo-se a penhora sobre o benefício, até que se operacionalize a integral quitação do débito alimentar perseguido. Preparo no id. 24800329 e id. 24800328. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. O cerne da presente controvérsia reside em saber se é ou não possível a penhora de parcela dos rendimentos do agravado para o adimplemento de honorários advocatícios, sob a tese de que estes se revestem de caráter alimentar. Em uma análise perfunctória, não vislumbro que os pressupostos para o deferimento da medida invocada se encontram satisfatoriamente presentes. Isso porque, o vigente Código de Processo Civil, exceto nas hipóteses legais, não admite a penhora sobre verba desta natureza, consoante regra insculpida no art. 833, inc. IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como prestação alimentícia, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. Ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, o qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Nesse compasso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são impenhoráveis, sendo, além do mais, meramente exemplificativo - numerus apertus - o rol das verbas mencionadas no dispositivo. Do mesmo modo, é assente nesta Corte o entendimento acerca da natureza alimentar da verba honorária, a qual não se equipara à prestação alimentícia, não se enquadrando, deste modo, na excepcionalidade prevista no artigo 833, §2o, do CPC. A propósito, sobre os temas, assim tem se manifestado esta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. 2. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015. 3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 4. É inviável a penhora de verba de natureza salarial para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 649, §2o do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1322333, 07456341120208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, o que não é o caso dos autos. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícia" (AgInt no AgInt no AREsp 1.650.689/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi). Sendo assim, inadmissível a constrição de qualquer percentual do salário, não havendo falar em expedição de ofício aos empregadores. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1326882, 07495289220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de paradigma de recurso repetitivo, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado não deve descuidar do disposto no art. 833, IV, do CPC, sendo absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1318179, 07486307920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSAO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, de modo a restar inviabilizada a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1290572, 07271678120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (Resp no Resp 1.815.055/SP) invocado pelo agravante como tese vinculante apta a justificar a penhora sobre parte dos proventos do agravado, em que pese respeitável, não foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, não vinculando, assim, este e. Tribunal de Justiça, e, além disso, a tese contida naquele precedente não se aplica ao caso vertente, pois a quantia recebida pelo agravado, a título de aposentadoria, equivale a R$1.252,66 (id. 24800327 - Pág. 4), não podendo, a toda evidência, considerar que a penhora de parte desses rendimentos não iria comprometer o sustento do recorrido e de sua família. Nesse contexto, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo a exequente/agravante aguardar a instrução do feito, com o devido contraditório, a fim de se oportunizar à agravada a manifestação acerca da matéria em questão. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora